Tribunal: TJDFT
Processo: 0029829-52.2003.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0029829-52.2003.8.07.0001 Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Recorrido DISTRITO FEDERAL, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A E EMS INSDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição constante no ID 34338937, requerendo o que entender de direito. Faculto manifestação ao Distrito Federal e ao Banco de Brasília no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator